Tribunal: TJDFT
Processo: 0704635-37.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADE FÍSICA (ACADEMIA). NÃO COMPROVADO O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO: COBRANÇA INDEVIDA E “NEGATIVAÇÃO” (CPC, ART. 373, I). LÍCITA A COBRANÇA NO PERÍODO EM QUE OS SERVIÇOS PERMANECERAM À DISPOSIÇÃO DA REQUERENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz a requerente que, em meados de maio de 2020, ao se deparar com a publicidade da academia/recorrida, realizou “pré-matrícula” on-line, a qual somente seria efetivada caso a consumidora comparecesse à unidade física da empresa; (b) a despeito de não ter efetivado a sua matrícula, assevera a requerente que teria sido cobrada por quantia superior a R$ 1.000,00 (mil reais), além de ter seu nome “negativado” em cadastros de restrição ao crédito, em razão da suposta falta de pagamento das mensalidades; (c) sem resolução do seu interesse à restituição pela via extrajudicial, a requerente ajuizou a presente ação, com vistas à condenação da requerida à reparação por danos materiais e morais; (d) recurso interposto pela requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, em que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
III. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações.
IV. Nesse passo, a requerente não se desincumbiu, a contento, de demonstrar o fato constitutivo do direito à reparação por danos materiais e morais (CPC, art. 373, I).
V. Com efeito, inexistem documentos hábeis a corroborar: (a) os termos da suposta oferta que efetivaria a matrícula da consumidora tão somente com a sua confirmação presencial na academia, a par da informação de que ela teria inserido “diversos dados cadastrais, inclusive os dados de seu cartão de crédito”; (b) as alegadas tentativas infrutíferas de cancelamento de seu plano de prestação de serviços perante a requerida; (c) a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.
VI. Ademais, como bem pontuado na sentença ora revista, “[...] Não se mostra verossímil a alegação de que a requerente tenha comparecido às dependências da ré e não tenha conseguido cancelar o plano, especialmente porque foram feitos vários pagamentos e o plano somente veio a ser cancelado em maio de 2021, ou seja, um ano após a realização da matrícula”.
VII. Por consectário, ante a ausência de comprovação de ato ilícito (CC, artigo 188, I), irretocável a sentença de improcedência.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).